Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-48.2020.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON MARTINS FONTOURA - CPF: 730.825.971-49 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), WANDERSON MARTINS FONTOURA - CPF: 730.825.971-49 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA ENERGISA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – INADIMPLÊNCIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - FATURAS DECLARADAS INDEVIDAS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – OBSCURIDADE INDEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS – NA FORMA SIMPLES - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS DA REQUERIDA NÃO PROVIDOS, DO REQUERENTE PROVIDOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II – Inexistindo má-fé, a restituição dos valores pagos indevidamente deve se dar na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um interposto por WANDERSON MARTINS FONTOURA e, outro, interposto pela ENERGISA S/A, ambos contra o Acórdão que, por unanimidade
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

de Apelação interposto pelo requerente,

para condenar a concessionária distribuidora de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião, o primeiro embargante Wanderson Martins fala em omissão, uma vez que na parte dispositiva do Acórdão nada tratou acerca do pedido de restituição dos valores pagos indevidamente – faturas dos meses de junho e agosto/2019.

Por sua vez, a segunda embargante Energisa S/A menciona obscuridade, haja vista que o Acórdão condenou a requerida por danos morais, sem, contudo, observar que a suspensão do fornecimento de energia decorreu do não pagamento das faturas mensais emitidas.

Ao final, ambos embargantes pugnam para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, assiste razão tão somente ao primeiro embargante, contudo, não a ponto de modificar o decidido, pois o Acórdão foi claro ao dispor que:
“...a devolução em dobro por cobrança indevida exige a comprovação de má-fé no procedimento, o que, no caso, não ocorreu. ”

Assim, apesar de não constar no dispositivo da decisão, resta claro que, os valores pagos indevidamente devem ser restituídos na forma simples, cujos quais devem ser apurados depois de realizado o refaturamento, tal como decidido em primeiro grau de jurisdição.

Por outra senda, no que diz respeito à alegada obscuridade, sem razão a concessionária de energia elétrica, pois o Acórdão não deixou dúvidas ao dispor que:
“...analisando minuciosamente os autos, máxime o documento colacionado pela própria requerida junto a sua peça defensiva, constata-se que
houve a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica do imóvel do requerente no período em que foram emitidas as faturas declaradas indevidas.
“
(negritei)

Como se vê, não há por onde acolher a tese recursal de legalidade do ato praticado pela Energisa S/A.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto pela Energisa S/A e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração interposto por Wanderson Martins Fontoura, tão somente para fazer constar na parte dispositiva da decisão que, a restituição dos valores pagos indevidamente deverá ocorrer na forma simples, os quais devem ser apurados depois do respectivo refaturamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023